Tribunal: TJDFT
Processo: 0738158-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MÚLTIPLOS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. GRAU DE CENSURA INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR. RECRUDESCIMENTO DA PENA INVIÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.